Tribunal: STF
Processo: ARE 1398514
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Plenário do Superior Tribunal Militar, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. LOCAL. PRÁTICA DELITIVA. OFENSA CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO RECORRIDA. CASSAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, praticado fora dos intramuros, por militares da ativa, que negociam, entre si, a compra e a venda de armamento de uso pessoal, em face à ofensa a ordem administrativa militar consubstanciada no descumprimento da obrigação de registrar o armamento de uso pessoal no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), conforme estabelece o Decreto nº 9.785/19, e na violação ao dever funcional de requerer autorização da autoridade militar competente, para iniciarem as tratativas para a aquisição de arma de fogo, a teor da Portaria nº 126 do Comando Logístico (COLOG). A subsunção do fato ao disposto na alínea "e" do inciso II do art. 9º do CPM atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 5°, LIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à alegada violação do art. 5º, inciso LIII, da Constituição, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a “discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES AgR ED, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14).



    Ainda, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidi-la, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal Militar (art. 9º, II). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    Com efeito, a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo bem dirimiu a questão posta nos autos:



    “A Defesa sustenta a presença da repercussão geral na suposta ofensa perpetrada ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF), que transcenderia os limites subjetivos da lide, englobando um universo de interessados e beneficiados, em razão da relevância constitucional que representa. 



    A análise do princípio acima explicitado, prescinde do estudo de normas infraconstitucionais, representando, desta forma, mera ofensa reflexa à Constituição Federal, cuja inadmissibilidade se impõe em Recurso Extraordinário, in verbis:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIII E XXXVII DA CF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO368/2014, DO TJPE. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 3. Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal circunstância não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais apontados na decisão agravada. 4.Agravo regimental desprovido." (ARE 1165351 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN. Segunda Turma. Julgado em 15/4/2020, DJe-097, divulgado em 22/4/2020 e publicado em 23/4/2020)



    "EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. (...)CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. (...) 5. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento."ARE 1191927 AgR-segundo, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/6/2019, DJe-170,divulgado em 5/8/2019 e publicado em 6/8/2019). 



    No mesmo sentido, o seguinte julgado do Tribunal Pleno daquela Augusta Corte, in verbis: 



    "EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido." (ARE 1278708 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente). Tribunal Pleno. Julgado em 16/9/2020, DJe-260, divulgado em 28/10/2020 e publicado em 29/10/2020). 



    O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação a preceitos constitucionais, evidenciando, de certa forma, a intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional.



    Ratifique-se: não foi preenchido o requisito indispensável à interposição do Apelo Extremo, qual seja, a afronta direta a dispositivo da Constituição Federal. 



    É o quanto basta ao exame da quaestio. 



    Diante do exposto, em relação à pretensa violação ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF), NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente